Tribunal: TJBA
Processo: 8012849-42.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8012849-42.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: VALTER JOSÉ COSTA FILHO

Advogado(s): MARINA BISPO DO CARMO, GABRIEL BISPO DO CARMO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IPIAÚ

Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

EMENTA
: HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO E CONDUTAS AFINS. ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006. OPERAÇÃO BATIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA D
A DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA
. ARGUMENTO INSUBSISTENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E MODUS OPERANDI DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

I.
Habeas Corpus impetrado em favor de paciente cuja prisão preventiva foi decretada em
03.11.2025
, no bojo de investigação que apura os crimes de organização criminosa, tráfico de entorpecentes e lavagem de capitais. Segundo os autos, o paciente exerceria a função de gerente do tráfico na Comarca de Ipiaú, sendo subordinado direto da liderança regional conhecida como "Playboy".

II
- A Defesa sustenta a nulidade da decisão por ausência de fundamentação idônea a justificar a segregação e inexistência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Argumenta, ainda, a falta de contemporaneidade do decreto prisional e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas, destacando a natureza excepcional da prisão.

III.
A manutenção da prisão preventiva revela-se necessária para a
garantia da ordem pública
, diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade atribuída ao agente, evidenciada pelo seu papel de destaque em organização criminosa estruturada e com intensa atuação regional.

IV
. As circunstâncias descritas no caso evidenciam a presença dos requisitos necessários para a imposição da medida cautelar extrema, a prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal.

V
- A tese de ausência de contemporaneidade não prospera, pois a investigação descreve uma atividade delitiva contínua, permanente e em plena execução no momento da decretação, o que justifica a urgência da intervenção estatal para desarticular a estrutura financeira e operacional do grupo.

VI
-
Habeas Corpus
conhecido e
denegado
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal nº 8012849-42.2026.8.05.0000
, em que figuram como impetrantes os advogados
Gabriel Bispo do Carmo
e
Marina Bispo do Carmo
, em favor de
Valter Jose Costa Filho
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ipiaú/BA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em

DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS
.